Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721611-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE MORGON KRYM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, conforme documentação anexada ID 36846067 e 36846068. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTHIANE MORGON KRYM, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Pje 0707157-88.2022.8.07.0018, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A agravante alegou ter exercido atividade autônoma no Distrito Federal somente no período de 2005 à 2007, informou ter residido em Pernambuco no período de 2007 a 2011, depois permaneceu fora do país por mais de 10 anos, e após retornar ao País em 2021, constatou em seu nome débitos tributários referentes a Imposto Sobre Serviços inscritos em dívida ativa. Requereu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento final da lide. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, o fato da agravante continuar suportando danos à sua honra e imagem em virtude da sua inclusão nos cadastros restritivos de crédito. Sustenta como plausibilidade de seu direito a ausência de fato gerador dos tributos que estão lhe sendo cobrados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. Conforme já assentado na decisão agravada, os atos administrativos presumem-se legítimos e, somente diante de prova em sentido contrário, é possível sua invalidação. A matéria controvertida diz respeito à suposta inexistência do fato gerador e, neste estágio preliminar da ação, não é possível reconhecer a verossimilhança da alegação, posto que não elidida a presunção de legalidade do lançamento. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito